Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-36.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1006689-36.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça (id. 103055459) assentou que “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento dos Aclaratórios, se manifeste expressamente acerca da tese trazida pela recorrente de que ela “juntou em ID 2399847 a folha de pagamento de 1996 a 2017, comprovando que foram pagos apenas R$ 100.233,95 dos R$ 190.240,27, supostamente pagos pela Fazenda Pública”.
Assim, diante da decisão proferida pelo e. STJ, devolvam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.